Tribunal: STF
Processo: HC 253153
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos art. 33, caput, e 35, da Lei nº 11.343/06 e no art. 180, caput, do Código Penal.



    Alega a defesa, em síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de receptação. 



    Nesse quadro, afirma que,



    “Submetido o tema ao juízo da execução, o pleito foi indeferido, ainda que por via de Aclaratórios - dado que, compreendeu a autoridade em causa, uma decisão anterior, sobre a ocorrência de prescrição executória, impediria aquela análise. 



    Instado em seguida, o TJMS indeferiu o processamento do writ uma vez que (i) a via eleita não seria adequada (ii) a questão posta – pedido de reconhecimento da prescrição punitiva - seria mera reiteração de pedido anterior, de reconhecimento de prescrição, reitera-se, executória. (sic) 



    Em seguida, face o trânsito em julgado do feito principal, intentou-se uma nova via, por meio de revisão criminal perante a Corte Paranaense, que, a seu turno, nao-conheceu, colegiadamente, do pleito. 



    Articulados dois mandamus, daí, perante o Sodalício Superior – um questionando a negativa do TJPR, outro, o acórdão do TJMS – o nobre ministro Joel Pacirnock, da Quinta Turma, indeferiu ambos porquanto, disse, no primeiro, incidiria dupla supressão de instância e, quanto ao segundo, ele seria mera reiteração do primeiro intento.”



    Desse modo, requer, ao final, a “concessão in limine da ordem para determinar ao TJMS que, efetivamente, examine o mérito do sobredito HC (de registro 14135572520248120000/50000) e aprecie, como entender de Direito, a questão da prescrição punitiva, em modalidade retroativa, quanto ao delito de receptação.”.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise por Tribunal Superior dos fundamentos constantes da impetração impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. I. CASO EM EXAME 1. Paciente preso preventivamente em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33da Lei 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Alega-se ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste STF, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 4. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 5. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 251.866-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7/3/2025)  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente